Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-25.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000387-25.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIO ALVES DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03). RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. I. PRELIMINAR: I.A. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA REALIZADA E DA APREENSÃO DO MATERIAL DELA RESULTANTE, POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DE SEU ENVOLVIMENTO COM A PRÁTICA DE CRIMES. TESE NÃO ACOLHIDA. AGENTES POLICIAIS QUE RECEBERAM INFORMAÇÕES DE POPULARES SOBRE A PRESENÇA DE INDIVÍDUOS ARMADOS NA LOCALIDADE, VERIFICANDO NA CHEGADA AO LOCAL A EXISTÊNCIA DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO POR ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS DA DILIGÊNCIA QUE INFORMAM AS FUNDADAS SUSPEITAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA BUSCA DOMICILIAR, NA FORMA DOS ARTIGOS 240 E 244, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). MÁCULA INEXISTENTE. JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), EM ALUSÃO AO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 280. PRECEDENTES ATUAIS DAS 5.ª E 6.ª TURMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), BEM COMO DESTA CORTE. NULIDADE REJEITADA. I.B. INÉPCIA MATERIAL DA DENÚNCIA QUANTO AO APELANTE GILMAR. REJEIÇÃO. EXORDIAL QUE DESCREVEU ADEQUADAMENTE AS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AOS ENVOLVIDOS, COM NARRATIVA CONGRUENTE DOS FATOS. ATENDIMENTO AO ARTIGO 41 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. II. MÉRITO: II.A. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA DOS CRIMES A ELES IMPUTADOS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAL, PERICIAL E TESTEMUNHAL. AUTORIA IGUALMENTE DEMONSTRADA. POLICIAIS MILITARES QUE, INQUIRIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, RELATARAM TODA A DINÂMICA DO FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MANEIRA SEGURA E HARMÔNICA. EFETIVA APREENSÃO, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA ONDE ESTAVAM OS RÉUS, DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MUNIÇÕES E ARMAS DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO, A SABER: ARMA DE FOGO TAURUS, CALIBRE 38 MM, NUMERAÇÃO DW289339, APTA PARA DISPAROS; PISTOLA CALIBRE 9MM MUNICIADA; 44 MUNIÇÕES CALIBRE .38 E 18 MUNIÇÕES CALIBRE 9MM; ALÉM DE VEÍCULO FORD/FUSION COM RESTRIÇÃO DE ROUBO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE, ALIÁS, ATESTA A POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME PELOS APELANTES. CARACTERÍSTICAS EXTRAÍDAS DOS AUTOS QUE TRADUZEM, DE FORMA SUFICIENTE, O DOLO DA AÇÃO DOS ACUSADOS NA RECEPTAÇÃO, TUDO INDICANDO QUE TINHAM CONSCIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO CARRO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DOS BENS, NOS TERMOS DO ART. 156 DO CPP. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. PRESENÇA DE ELEMENTOS PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A CRIAÇÃO DE UM VÍNCULO ASSOCIATIVO, ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELANTES, COM O FIM EXCLUSIVO DE COMETER CRIMES. EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS, MÁXIME QUANDO FIRMES E CONVERGENTES, ALÉM DE NÃO EXISTIR INDICATIVO DE ABUSOS NA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA OU INTERESSE NA FALSA INCRIMINAÇÃO DO ALUDIDO ACUSADO. CONDENAÇÕES IRREPREENSÍVEIS. II.B. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: ALMEJADA A REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. SANÇÃO DE AMBOS OS RÉUS EXASPERADA EM RAZÃO DA CORRETA VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL "CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME DE PORTE DE ARMA. APREENSÃO DE DOIS ARMAMENTOS, UM DELES DE USO RESTRITO, E DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE MUNIÇÕES DE CALIBRE .38 E DE CALIBRE 9MM. VETORIAL “ANTECEDENTES DO AGENTE” NEGATIVO PARA AMBOS OS RÉUS, EM TODOS OS CRIMES. ACUSADOS CONDENADOS POR AO MENOS DUAS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO. RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA DOS ACUSADOS QUE É PERFEITAMENTE POSSÍVEL, NÃO FIGURANDO BIS IN IDEM, QUANDO SE REFEREM A PROCESSOS DISTINTOS, COMO SUCEDEU NO CASO EM TESTILHA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE, LONGE DE SE MOSTRAR EXACERBADA, QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO COM AS SITUAÇÕES EM LIÇA, COM VISTAS A PREVENIR E REPROVAR A MANIFESTA LESIVIDADE DOS DELITOS. PENAS MANTIDAS. II.C. PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADOS, AINDA QUE BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÃO ISENTOS DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO SE TORNAR EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), C/C §§ 2º E 3º DO ARTIGO 98 DA LEI N.º 13.105/2015. PENA DE MULTA. PLEITO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA PENA PECUNIÁRIA QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO EM TESTILHA. VALOR DO DIA-MULTA JÁ DEFINIDO NO MÍNIMO LEGAL. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE, ADEMAIS, REVELA-SE PROPORCIONAL À PENA RECLUSIVA. II.D. PRETENDIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PREVENTIVA. CUSTÓDIAS QUE SE JUSTIFICAM PELO IMPERATIVO DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, SOBRETUDO À VISTA DO MODUS OPERANDI E A PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELOS AGENTES. RÉUS REINCIDENTES E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8000387-25.2024.8.05.0032, provenientes da Vara Crime da Comarca de Brumado/BA, em que figuram como Apelantes os Acusados FABIO ALVES DA SILVA e GILMAR ALVES DA SILVA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER da presente Apelação e, rejeitada a preliminar de nulidade, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora